Tribunal: TJSP
Processo: 3001505-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de substituição do depósito do montante integral do débito por seguro garantia, sob o argumento de que os valores retidos nos autos seriam cruciais para o pagamento da folha salarial, dada a cessação temporária das atividades econômicas da empresa em razão da quarentena imposta em combate à pandemia da COVID-19 – Cenário que,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de substituição do depósito do montante integral do débito por seguro garantia, sob o argumento de que os valores retidos nos autos seriam cruciais para o pagamento da folha salarial, dada a cessação temporária das atividades econômicas da empresa em razão da quarentena imposta em combate à pandemia da COVID-19 – Cenário que, embora extraordinário, à mingua de fundamento legal, não autoriza a superação do entendimento pacificado no C. STJ acerca da impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Recurso do Estado provido.